Tribunal: STF
Processo: Rcl 54328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais – SINFAZFISCO/MG em face de ato administrativo do Estado de Minas Gerais que contratou, com dispensa de licitação, empresa para realização de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual.  



    2. A parte reclamante sustenta que, ao assim proceder, o Estado de Minas Gerais terminou por contrariar decisão proferida na ACO 3.244, de minha relatoria, que teria suspendido a execução de contragarantias ofertadas pelo referido ente estadual à União em razão de contratos de empréstimo nos quais figurou como garantidora, desde que observado o conjunto de medidas da Lei Complementar nº 159/2017. Defende que a Lei Complementar nº 159/2017 veda expressamente aos estados aderentes, durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, bem como a realização de concurso público. Pondera que a publicação da dispensa de licitação para a realização de concurso público de Auditor Fiscal da Receita Estadual constitui flagrante violação das disposições da Lei Complementar nº 159/2017 e, por conseguinte, da decisão exarada na ACO 3.244. Requereu, inicialmente, a suspensão do ato administrativo de dispensa de licitação.  



    3.  O Sindicato dos Auditores Ficais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Ficais de Tributos do Estado de Minas Gerais – SINDIFISCO/MG e a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais-AFFEMG pediram ingresso como amicus curiae.



    4. Na sequência, em face da publicação do edital do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (edital publicado em 30.06.2022), a parte reclamante promoveu o aditamento à inicial da presente reclamação, pedindo liminarmente a suspensão do ato de publicação do edital e, no mérito, a cassação dos efeitos do ato administrativo.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    7.  No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. A reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que o precedente invocado não se trata de súmula vinculante, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado o Supremo Tribunal Federal (STF), conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.  



    8. De toda forma, o SINFAZFISCO/MG, parte ora reclamante, não figurou como sujeito processual na ACO 3.244, de modo que não tem legitimidade ativa para requer a observância de decisão nela proferida. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF quando a decisão indicada como paradigma for proferida em processo de índole subjetiva, no qual o reclamante não figura como parte. Nessa linha, confiram-se: Rcl 46.630-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 5.335-ED, Rel. Min. Cezar Peluso; RCL 50.568-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RCL 38.822-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Ademais, por decisão publicada em 02.09.2022, foi homologada desistência na referida ação e declarado extinto o processo sem resolução de mérito.



    9. Por fim, destaco que, em 26.11.2021, deferi medida liminar na ADI 6.930-MC, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, de modo a autorizar a realização de concurso público e a admissão de pessoal para reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal. Confiram-se trechos relevantes da decisão, que ainda permanece em vigor:



    “[…] a regulamentação ora impugnada parece não atender ao princípio da proporcionalidade, em sua vertente de proibição do excesso. Uma lei será inconstitucional, por violar esse princípio, quando houver outras medidas legislativas menos lesivas ao alcance de suas finalidades. A vedação, pela LC nº 178/2021, da reposição de cargos vagos pelos Estados e Municípios em recuperação fiscal tem como propósito controlar os gastos públicos com pessoal. Sem embargo, a nova regulação da matéria incrementou, em vários pontos, o teto de gastos com pessoal. Ademais, a LC nº 159/2017 veda (i) a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa (art. 8º, II); (ii) a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa (art. 8º, III); e (iii) a realização de concurso público (art. 8º, V). Nessa conjuntura, impedir, como regra geral, a renovação de cargos vagos viola o princípio da proporcionalidade e configura excesso no exercício do poder de conformação legislativa.



    […]



    24. O perigo na demora, no caso, é inequívoco, uma vez que: (i) a proibição de reposição de vacâncias em cargos públicos, em alguns casos, compromete a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade; e (ii) a retenção, pela aplicação do teto de gastos, de recursos afetados aos fundos especiais impedirá a execução de investimentos em melhorias efetivas nos respectivos serviços públicos, sem fomentar a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais, já que as verbas públicas não retornarão ao caixa único do Tesouro por expressa vedação legal.



    25. Diante do exposto, defiro a cautelar para conferir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, para autorizar a reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal instituído por aquele diploma normativo; e (ii) ao art. 2º, § 4º, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, de modo a excluir do teto de gastos os investimentos executados com recursos afetados a fundos públicos especiais. 



    (ADI 6.930-MC, de minha relatoria, sublinhei)  



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de ingresso como amicus curiae. Sem honorários.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator